Tribunal: TJES
Processo: 5001487-50.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001487-50.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSUE SCARDUA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001487-50.2021.8.08.0012

RECORRENTES: JOSUE SCARDUA DE OLIVEIRA E ALICE MARTINS CARVALHO

RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORREIA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). OPERAÇÃO BANCÁRIA. PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR REFERENTE AO DUA/DETRAN DE SEU VEÍCULO NA CONTA JUNTO AO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REPASSE DO VALOR PELA INSTITUIÇÃO AO DETRAN. DANO MATERIAL PRESENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir:

DEFIRO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PARTE RECORRENTE, ANTE A SUA PATENTE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, verificado no caso específico dos autos, ante os documentos acostado aos ID 2721283, 2721284, 2721285, 2721286 e 2721287.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de demanda, onde os autores, em síntese, alegam que são companheiros e que o autor Josué era proprietário do veículo GM/Celta 3 portas, placa HBM 1301.

Alegam que efetuaram o pagamento da taxa de licenciamento anual, de R$ 374,46, do automóvel em 31/10/2020, por meio de conta na plataforma digital da ré.

Suscitam, ainda, que, em 1º/12/2020, foram surpreendidos com a notícia de que o veículo havia sido recolhido pela Polícia Federal e removido para o pátio, por ausência do pagamento da mencionada taxa.

Relatam que o Detran/ES não acusou o recebimento, pelo que realizaram novamente o pagamento da taxa de licenciamento, além de multa, despesas com o pátio e outros encargos, totalizando R$ 907,08. Pedem, então, a restituição de R$ 907,08 e a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a requerida argumenta que o pagamento de R$ 374,46 foi aprovado, constando como operação 12047488033, realizada em 23/10/2020, em favor da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo.

Sustenta que o veículo foi recolhido e conduzido pela Polícia Federal por ser conduzido com placas em desacordo e em mau estado de conservação, inexistindo ato ilícito ou dano indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença impugnada julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

A parte recorrente, em suas razões recursais, afirma que o pagamento da DUA de seu veículo junto a plataforma da requerida/recorrida é incontroverso, tendo a mesma reconhecido o pagamento. Contudo, não há prova do repasse ao DETRAN, tanto que foi obrigada a emitir novo DUA, com multas e efetuar novo pagamento, restando demonstrado dano material e a falha na prestação dos serviços, restando patente o dano moral, por obrigar a realizar novo pagamento, devendo ser reformada a sentença prolatada.

Em contrarrazões, a recorrida alega que a sentença foi proferida com acerto, devendo a mesma ser mantida, haja vista que a apreensão do veículo não se deu somente pela falta de pagamento da DUA, mas também pelas diversas autuações constante do auto de apreensão.

A sentença deve ser reformada parcialmente. Eis os motivos:

INCONTROVERSO que os autores/recorrentes efetuaram o pagamento da DUA DO DETRAN, junto a conta que possuem perante a requerida/recorrida, fato inclusive que é reconhecido e afirmado pela própria requerida.

A requerida/recorrida afirma que não cometeu ato ilícito - falha na prestação do serviço -, acostando, no bojo de sua defesa (ID 1732698), a tela sistêmica interna, demonstrando o pagamento efetuado em 23/10/2020, pelos autores. Contudo, referida tela, produzida de forma unilateral, consta dados apenas comprovando o pagamento efetuado, em nada provando o efetivo repasse do valor ao destinatário final, qual seja, o DETRAN/SEFAZ.

Para o fim de comprovar o repasse, deveria a requerida apresentar o documento da devida transferência efetuada, o que não fez, restando solidariamente responsável pelo fato de não constar o pagamento da DUA nos sistemas do DETRAN/SEFAZ, na data em que ocorreu o recolhimento do veículo ao pátio.

Importante mencionar que o dano material a ser restituído aos autores, ora recorrentes, é a quantia quitada no dia da apreensão, demonstrado pelo documento de ID 1732679 (R$ 697,84), pagamento da DUA com multas, já que o documento quitado em 23/10/2020 foi reconhecido pela requerida e quitado sem multa.

O valor gasto com guincho e pátio deve ser quitado pelos autores, pois mesmo que o pagamento da DUA tivesse sido reconhecido pelo DETRAN, ainda assim o veículo havia sido apreendido pelas demais autuações constantes do documento de ID 1732678.

Além de tais fatos, o dano moral também se faz presente, pois mesmo quitando em dia o documento de imposto do DUA/DETRAN, em 23/10/2020, mais de um mês após o pagamento efetuado, em 01/12/2020, o pagamento não tinha sido comprovadamente repassado, o que é inconcebível, obrigando os Requerentes ao pagamento pela segunda vez, utilizando recursos familiares que estão escassos no atual cenário econômico, ensejando, por certo, descontrole econômico no orçamento familiar, trazendo transtornos que ultrapassam a esfera do denominado mero aborrecimento do cotidiano.

Definida a existência do dano, resta saber o
quantum
a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pelo requerido.

Entendo que o dano foi médio. Assim, concluo que a indenização deva ser fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor.

Por tudo isso, CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, pelo que:

A) - CONDENO a requerida a restituir, aos autores, por danos materiais, o valor de R$ 697,84 (seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), com incidência de juros e correção monetária a contar da data do pagamento efetuado (DOCUMENTO DE ID 1732679 - 02/12/2020);

B) – CONDENO a recorrida a indenizar os autores pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, com juros e correção a partir desta data.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença de piso, nos termos do voto prolatado. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.